Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004670-41.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALINE ARRUDA DA SILVA - CPF: 042.749.691-85 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004670-41.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida
:
ALINE ARRUDA DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA -
RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
– ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 244106686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, atualizado pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A coisa julgada;

2)

Da interrupção momentânea – reestabelecimento dentro do prazo regulatório;

3)

Da impossibilidade de inversão do ônus da prova – hipossuficiência do consumidor não demonstrada – matéria de fato

4)

Ausência do dever de indenizar – mera interrupção de energia;

5)

Prazo regulatório;

6)

Inexistência de dano.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Incialmente,
afasto
a preliminar da coisa julgada arguida pela recorrente, visto que os períodos de interrupção/suspensão no fornecimento de energia elétrica discutido nestes autos, e no processo no 1040351-09.2023.8.11.0002, são diversos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é usuária do serviço de energia elétrica fornecido pela reclamada, por meio da
unidade consumidora sob o
no
6/1951513-9
.

Assevera que, às 11h00min do dia
07/02/2024
, até às
02 horas do dia 08/02/2024
, permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, por aproximadamente
15 (quinze) horas
.

A demandada, por sua vez, alega que o serviço foi restabelecido dentro do prazo regulamentado, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizado pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
merece reforma.

Isso porque, apesar de incontroversa as interrupções do serviço, os fatos ocorreram em curto período e a reclamante não fez prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada. Nesse sentido:

Ação Indenizatória. Alegam os autores que a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, por problemas técnicos. Interrupção do serviço por apenas algumas horas, em período inferior a um dia.
Mero descumprimento de obrigação contratual, que não tem o condão de gerar indenização por dano moral.

Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral

(Enunciado n. 18, do Aviso do TJRJ). A concessionária possui um prazo de 48 horas para normalização do serviço (Resolução 107 da ANEEL).
O que ocorreu foi apenas um dissabor, um desconforto desses que ocorrem no dia a dia, não acarretando ao autor qualquer ofensa à sua honra. Inocorrência de dano moral
. Sentença de procedência que se reforma. Provimento do 1o recurso. Prejudicado o 2o
. (TJ-RJ - APL: 00088043820118190075 RJ 0008804-38.2011.8.19.0075, Relator: DES. JOSE CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2013, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/07/2013 16:51). Destaquei.

No caso, tem-se que a demandada esteve no local para solucionar o problema das interrupções de energia elétrica, o que o fez em prazo razoável,
uma vez que
o serviço foi restabelecido em menos de 24 (vinte e quatro) horas
, conforme determina o artigo 362, IV, da Resolução da ANEEL no 1.000/2021
:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
e

V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
(grifei)

A própria parte autora aponta que
as interrupções não foram superiores ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, não incorrendo a recorrida, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento do serviço.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada
.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJMT - N.U 1016636-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024